Tribunal: TJSP
Processo: 1001158-44.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POS DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Alegação da autora, ora apelante, de que seus dados cadastrais constam de plataforma da requerida, os quais são disponibilizados ilegalmente mediante consulta paga, sem prévia comunicação ou consentimento - Não se evidencia qualquer ilegalidade ou ilicitude na conduta da demandada a ensejar a pretendida

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POS DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Alegação da autora, ora apelante, de que seus dados cadastrais constam de plataforma da requerida, os quais são disponibilizados ilegalmente mediante consulta paga, sem prévia comunicação ou consentimento - Não se evidencia qualquer ilegalidade ou ilicitude na conduta da demandada a ensejar a pretendida reparação de ordem moral, até porque o controle de disponibilização dos dados de formação do "credit scoring" é feito "a posteriori", mediante solicitação do consumidor, que deve demonstrar eventual abusividade cometida pela entidade privada de proteção ao crédito, o que não ficou comprovado nos autos - Matéria já foi analisada pelo STJ em julgamento pelo regime de recursos repetitivos, Tema no 710 - Súmula 550 do STJ - Precedentes - Não houve divulgação de dados pessoais sensíveis (art. 5o, II, da Lei no 13.709/2018) - Precedentes - Indeferimento do pedido de expedição de ofício à OAB, diante da ausência de comprovação da existência de inúmeras ações semelhantes distribuídas pelo patrono da apelante - Não é cabível a multa por litigância de má-fé à apelante, na medida em que não houve comprovação de que ela teria alterado a verdade dos fatos - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.